Tribunal: STJ
Processo: 5006108-19.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185523 - RJ (2024/0450815-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIO FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIO JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52576051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 56300d4c-7cc2-4ab0-b9e1-e418683b3cfe

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 56300d4c-7cc2-4ab0-b9e1-e418683b3cfe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185523 - RJ (2024/0450815-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIO FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIO JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARIO FERNANDO DA SILVA e MARIO JOSÉ ARRUDA DE OLIVEIRA contra a
decisão que conheceu em parte do recurso especial para, nessa extensão, negar-
lhe provimento, em razão da ausência de violação dos arts. 489 e 1022 do CPC e da
incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
Alegam os agravantes que "não se busca revolver as matérias fáticas ou
reexame de provas que restaram incontroversas, mas sim, analisar a decisão recorrida,
Documento eletrônico VDA51608916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: a6d70230-11f9-415c-bf0d-233396b8e048

que acabou por violar as regras dispostas nos artigos 368 e 369 do Código Civil" (fl.
1.683).
Sustentam, ainda, que:

O direito aqui vindicado quanto à impossibilidade de impor a
compensação entre duas partes que não são credoras reciprocamente
uma da outra, diante da inexistência de dívidas líquidas e vencidas, à
revelia dos requisitos legais, não foi analisado pelo acórdão recorrido (fl.
1.687).

Pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 211 deste
STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos relativos à ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e
à incidência da Súmula 211 do STJ.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "cabia ao agravante ter
apontado os trechos do acórdão recorrido nos quais entendeu que houve apreciação das
Documento eletrônico VDA51608916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: a6d70230-11f9-415c-bf0d-233396b8e048

normas federais tidas por violadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos
legais" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.994.916/MA,
julgado em
DJe de
, o que não ocorreu, no caso.
11/4/2022,
22/4/2022)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51608916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: a6d70230-11f9-415c-bf0d-233396b8e048

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.185.523 / RJ
Número Registro: 2024/0450815-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063966319964025101 50061081920224025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO FERNANDO DA SILVA
RECORRENTE : MARIO JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIO JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52502992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 4b415c56-89fa-4617-91e1-da906f3b6993

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 4b415c56-89fa-4617-91e1-da906f3b6993